Tribunal: TJES
Processo: 0001138-74.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001138-74.2017.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDIMAR DA SILVA
APELADO: GELCIMAR DOS SANTOS
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA.

PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ILIDIDA
. RECURSO PROVIDO.

1. A jurisprudência impõe presunção de culpa a quem colide na traseira.

2. Embora as provas constantes dos autos não sejam suficientes à demonstração da efetiva dinâmica do acidente, deve-se presumir a culpa do veículo que colide na traseira de outro, sem observar o dever de guardar distância de segurança, em desrespeito às regras de trânsito.

3. A autoridade policial, a despeito de ter consignado que os dados consignados no BOAT eram de responsabilidade do autor-apelante, teve o cuidado de observar que as avarias do veículo eram todas na parte trás
(“parachoque traseiro + tampa traseira + lanterna traseira direita + painel traseiro”
), robustecendo a narrativa de colisão traseira.

4. Considerando inexistirem provas infirmando a colisão traseira, deve recair sobre o réu-apelado a responsabilidade pelos danos causados.

5.
“Em sede ação de reparação de danos decorrentes de acidente de veículos, os orçamentos apresentados pelo autor possuem idoneidade como parâmetros para a fixação do quantum indenizatório, devendo o julgador adotar o menor valor apresentado”
. (TJES, Classe: Apelação, 024060000825, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2016, Data da Publicação no Diário: 23/03/2016).

6. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001138-74.2017.8.08.0012

APTE:

EDIMAR DA SILVA

APDO:

GELCIMAR DOS SANTOS

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDMAR DA SILVA
, no intuito de reformar a r. sentença de fls. 75/75v., que julgou improcedente a pretensão por ele formulada na inicial desta ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, proposta em desfavor de
GELCIMAR DOS SANTOS
,

tendo o julgador
a quo
consignado que o autor não se desincumbiu do ônus de provar a alegada culpa do réu pelo sinistro que envolveu o seu veículo, conforme trechos que seguem:

[...]
S
ão pressupostos para o reconhecimento da responsabilidade civil o ato ilícito, o dano e o nexo causal entre a conduta e o resultado.

A questão controversa dos autos diz respeito às condutas dos motoristas dos veículos envolvidos na dinâmica do evento.

Deve-se, então, observar, por meio do conjunto probatório constante dos autos, se o acidente decorreu exclusivamente da conduta do réu, do próprio autor, ou, ainda, de ambas as partes e em que proporção.

Contudo, o tema do nexo de causalidade é, sem dúvidas, um dos mais complexos dentro da responsabilidade civil, justamente pela dificuldade em se precisar qual teria sido o determinante para sua ocorrência, dentre toda a cadeia de acontecimentos que antecedem ao evento danoso.

A descrição do ocorrido no boletim de ocorrência teve como base apenas as alegações do autor, consta no referido documento que o requerido não compareceu ao local para a lavratura do documento (fl. 15). Sendo assim, tal documento não é capaz de aclarar o modo com que o acidente ocorreu. Além disso, não foi realizada perícia no local.

A parte autora pretende a responsabilização civil dos requeridos, sucessores de Carlos Alexandre Damasceno Ribeiro, nos termos do art. 186 c/c art. 927, "caput", do Código Civil.

Ora, sabe-se que o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito cabe ao autor da ação.

Ocorre que a requerente se limitou apenas a requerer a reparação pelos valores pagos pelo conserto do veículo, não tendo apresentado provas de que o condutor do veículo, tenha sido o responsável pelo acidente de trânsito. O pedido deveria vir instruído com as provas inequívocas que demonstrem que o sinistro ocorreu devido à culpa do condutor, o que não ocorreu no presente caso.

Assim, é aplicável o julgamento contrário ao autor, eis que o mesmo não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Nesta direção aponta os Tribunais:

ACIDENTE DE VEÍCULO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL - CULPA DOS RÉUS - AUSÊNCIA DE PROVA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA - Correta a improcedência do pedido, na medida em que a demandante não se desincumbiu do ônus de provar a alegada culpa dos demandados pelo acidente de trânsito que envolveu o seu veículo - Apelo improvido. (TJ-SP, Relator: José Malerbi, Data de Julgamento: 26/05/2014, 35ª Câmara de Direito Privado)

No caso em tela, o demandante não demonstrou o preenchimento total dos requisitos legais necessários para o reconhecimento da obrigação de indenizar, quais sejam (a) a conduta culposa do agente, (b) o dano causado à vítima e (c) o nexo de causalidade entre estes dois elementos. [...]

Como relatado, cuida a hipótese de ação indenizatória por meio da qual o autor-apelante busca ser indenizado pelo réu-apelado em razão dos prejuízos causados por ocasião do acidente de trânsito individualizado nos autos, ocorrido em 24/04/2016, quando o Chevrolet/Prisma desde último veio a colidir na traseira de seu Volkwagen/Gol.

No intuito de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, o autor-apelante anexou à petição inicial a cópia do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (fls. 15/15v.) e, também, 03 (três) orçamentos detalhando todo o necessário para a recuperação de seu veículo (fls. 17/18 e 21).

Ao réu-apelado revel citado por edital foi nomeado Curador, tendo este apresentado contestação por negativa geral.

Intimadas as partes litigantes acerca do interesse na produção de provas, ambas se deram por satisfeitas.

Pois bem. É certo que,
in casu
,
“o boletim de ocorrência não goza de presunção
juris tantum
de veracidade das informações, porquanto tão somente aponta as declarações colhidas unilateralmente pelos interessados
[leia-se, autor-apelante]
, sem, entretanto, certificar que a descrição seja verídica”
. (AgInt no AREsp n. 1.237.811/MG, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018).

Nada obstante, a jurisprudência impõe presunção de culpa a quem colide na traseira, senão vejamos
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. "Aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes" (AgInt no AREsp n. 483.170/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017).
2. É inviável o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu que a agravante não conseguiu produzir provas aptas ao afastamento da presunção de que o acidente ocorreu por sua culpa. Para entender de modo contrário, seria necessário o reexame dos elementos fáticos, incabível no especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.162.733/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 19/12/2017).

APELAÇÃO CÍVEL ACIDENTE DE TRÂNSITO PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE CAUSA COLISÃO TRASEIRA DEVE DE GUARDAR DISTÂNCIA - INEXISTÊNCIA DE PROVA QUE ELIDA A PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 Segundo a jurisprudência, diante do dever de guardar distância frontal previsto no art. 29, II do CTB, há presunção de culpa do condutor que bate na traseira.
2 No caso concreto, a prova produzida nos autos não elidiu a presunção relativa de veracidade do boletim de ocorrência que narrou a colisão traseira causada pela apelante, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação de ressarcimento à seguradora. 3 Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047180062003, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2021, Data da Publicação no Diário: 19/05/2021).

APELAÇÃO CÍVEL RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO TRASEIRA ENTRE MOTOCICLETA E VEÍCULO - CULPA DO AUTOR - SENTENÇA MANTIDA RECURSO PROVIDO.
1. - Há presunção de culpa do condutor do veículo que colide na traseira do veículo que trafega à sua frente, pois, de um modo geral, acidentes com essas características somente ocorrem em razão de o veículo que abalroou ser conduzido em velocidade incompatível com o local, por não ter o seu condutor guardado a distância regulamentar para o veículo atingido ou por conduzi-lo com desatenção.
2. Hipótese em que não foi produzida prova capaz de elidir a presunção de culpa do condutor do veículo abalroador. 3. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130119019, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/10/2020, Data da Publicação no Diário: 26/11/2020).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRANSITO. MOTO DO APELANTE COLIDIU COM A TRASEIRA DO VEÍCULO DE UM DOS APELANTES. PRESUNÇÃO DE CULPA DO MOTOQUEIRO, POIS NÃO HOUVE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. "Aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes" (AgInt no AREsp n. 483.170/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017).
2. Sentença mantida. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011140070118, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 17/03/2020).

Destarte, embora as provas constantes dos autos não sejam suficientes à demonstração da efetiva dinâmica do acidente, deve-se presumir a culpa do veículo que colide na traseira de outro, sem observar o dever de guardar distância de segurança, em desrespeito às regras de trânsito.

Deste modo, havendo a presunção de culpa, somente prova concreta em contrário pode elidi-la.

Chamo a atenção que a autoridade policial, a despeito de ter consignado que os dados consignados no BOAT eram de responsabilidade do autor-apelante, teve o cuidado de observar que as avarias do veículo eram todas na parte de trás
(“parachoque traseiro + tampa traseira + lanterna traseira direita + painel traseiro”
), robustecendo a narrativa de colisão traseira.

Logo,
considerando inexistirem provas infirmando a colisão traseira, deve recair sobre o réu-apelado a responsabilidade pelos danos causados
.

No tocante aos anos materiais suportados pelo autor-apelante, o autor-apelante trouxe 03 (três) orçamentos, sendo o primeiro da Vitóriawagen Serra, no importe de R$ 7.503,72, o segundo da Mecânica Cau, no valor de R$ 5.795,46, e o terceiro da Oficina Hermes, na quantia de R$ 6.084,00.

De minha parte, deve prevalecer o menor orçamento trazido, no importe de R$ 5.795,46 (fl. 18).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À REGULARIDADE FORMAL – REJEITADA - AGRAVO RETIDO – DESPROVIDO - CULPA CONCORRENTE – DANO MORAL – INDEVIDO – DANO MATERIAL – MENOR ORÇAMENTO APRESENTADO PELO AUTOR – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É de se reconhecer que, in casu, os apelantes forneceram sucintamente ao Tribunal os motivos de seu inconformismo, razão pela qual, o seu pedido de reexame deve ser, ao menos, conhecido. Preliminar rejeitada. 2. ¿Na ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, é legitimada ativamente a pessoa que suportou o prejuízo com a reparação do dano.¿ (STJ - REsp 1106086 MA). 3. O ordenamento jurídico pátrio adota, como regra geral, a teoria da responsabilidade civil subjetiva, que tem como fundamento a conduta dolosa ou culposa do agente, a teor do disposto no art. 186 , do Código Civil. Comprovada a ocorrência de culpa concorrente pelo acidente de trânsito, em igual grau de ambas as partes, os danos materiais causados devem ser ressarcidos à metade (art. 945 do Código Civil).
4. Em sede ação de reparação de danos decorrentes de acidente de veículos, os orçamentos apresentados pelo autor possuem idoneidade como parâmetros para a fixação do quantum indenizatório, devendo o julgador adotar o menor valor apresentado.
5. Conquanto o decisum afirme a presença de dano moral, entende este Julgador que não há nos autos provas de que tenha o autor⁄apelado sofrido lesão em seus direitos de personalidade a ensejar reparabilidade pecuniária pretendida. Dano moral decotado. 6. ¿Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas.¿ (Art. 21 do CPC) 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 024060000825, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2016, Data da Publicação no Diário: 23/03/2016).

Por todo exposto, sendo despiciendas maiores considerações,
conheço
do recurso de apelação cível em tela e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reforma a sentença objurgada e julgar parcialmente procedente a pretensão exordial, condenando o réu-apelado ao pagamento da quantia de R$ 5.795,46, devidamente atualizado desde a data do orçamento, qual seja, 18/05/2016, e incidido de juros legais, a contar do evento danoso.

Por conseguinte, condeno o réu-apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.